Tribunal: TJBA
Processo: 8107392-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8107392-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CRISTIANE SANTANA GUIMARAES (OAB:BA12100-A) APELADO: NEW RECICLA LTDA Advogado(s): ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA (OAB:BA16695-A) ACORDÃO Ementa. AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 1.099 E 1.367 DA REPERCUSSÃO GERAL. E ADC 49. NÃO INCIDÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA O EXERCÍCIO DE 2024. TEMA 1.367. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO EM 2022. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA À MODULAÇÃO. SEGURANÇA LIMITADA A FATOS GERADORES FUTUROS A PARTIR DE 2024. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 8107392-73.2022.8.05.0001, que manteve a sentença concessiva da segurança em mandado impetrado por NEW RECICLA LTDA., reconhecendo a não incidência do ICMS sobre as transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, sob o fundamento de que a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49 não alcançaria ações de natureza preventiva. II. Questão em discussão. 2. Discute-se se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar a aplicação imediata da modulação temporal fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49 e reafirmada nos Temas nº 1.099 e nº 1.367 da Repercussão Geral, reconhecendo a possibilidade de extensão da tese de não incidência do ICMS também às hipóteses de mandado de segurança preventivo. III. Razões de decidir. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.099, firmou a tese de que não incide ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, entendimento reafirmado na ADC nº 49, que declarou a inconstitucionalidade do art. 12, I, da Lei Complementar nº 87/1996. 4. Nos embargos de declaração na ADC 49, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, por razões de segurança jurídica e interesse social, para estabelecer que a declaração de inconstitucionalidade produziria efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, entendimento posteriormente explicitado no Tema 1.367. 5. No caso concreto, o mandado de segurança foi ajuizado em 22.07.2022, com nítido caráter preventivo, sem pleito de repetição de indébito ou revisão de fatos pretéritos, tendo por único objeto afastar a exigência futura de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, o que permite interpretar a sentença concessiva – e a decisão monocrática que a manteve – em conformidade com a modulação firmada na ADC 49, de modo a não alcançar fatos geradores anteriores ao exercício de 2024. 6. A leitura conforme da decisão impugnada revela que a segurança se limita a obstar a exigência do ICMS nas operações de transferência realizadas a partir do exercício financeiro de 2024, respeitando-se integralmente o regime de incidência preservado pelo STF até 2023, de forma que não há afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 49, no Tema 1.099 e no Tema 1.367, mas mera projeção prospectiva da tese de não incidência para relações jurídicas futuras. 7. Precedente desta Corte estadual, em caso análogo, já reconheceu a compatibilidade entre a concessão da segurança para afastar a exigência do ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular e a modulação de efeitos da ADC 49, rejeitando embargos de declaração que buscavam rediscutir o mérito sob idêntico fundamento de suposta violação à decisão do STF. IV. Dispositivo. 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado da Bahia e confirmou a sentença concessiva da segurança, entendida esta como voltada a obstar a exigência de ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte a partir do exercício financeiro de 2024, sem alcance sobre fatos geradores anteriores. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 932, V; 1.021; CF, art. 102, §2º; Lei nº 9.868/1999, art. 27. Jurisprudência relevante citada: ADC nº 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 19/04/2023, DJe 15/08/2023; STF – RE nº 1.490.708/SP (Tema nº 1.367 RG), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13/06/2024; STF – Rcl nº 71.833, Rel. Min. André Mendonça, j. 30/09/2024; TJBA, Apelação nº 8009037-82.2022.8.05.0274. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 8107392-73.2022.8.05.0001, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida NEW RECICLA LTDA.: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado da Bahia e confirmou a sentença concessiva da segurança, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA